Tribunal: TJDFT
Processo: 0751095-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONTRATO DE COMODATO. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. REQUISITOS AUSENTES. DOAÇÃO VERBAL. NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS MÓVEIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Recurso próprio e tempestivo, interposto contra sentença proferida por Juízo do Juizado Especial Cível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
2. Acórdão lavrado na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Recurso conhecido.
II. CASO EM EXAME
4. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de dar coisa certa, para condená-la à devolução de bens móveis entregues à sua posse.
5. Sustenta o recorrente, em síntese: (a) inexistência de contrato de comodato; (b) ocorrência de doação verbal dos bens; e (c) configuração de usucapião de bens móveis.
6. Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso quanto à alegação de usucapião e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. As questões jurídicas submetidas à apreciação da Turma Recursal consistem em definir: a) se a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza contrato de comodato verbal ou doação verbal; e b) se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais para reconhecimento da usucapião de bens móveis.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
8. Da alegação de inovação recursal. 8.1. A preliminar de não conhecimento do recurso quanto à matéria de usucapião não merece acolhimento, porquanto a temática foi deduzida em contestação e enfrentada expressamente na sentença, devolvendo-se validamente ao órgão ad quem.
9. Do regime jurídico da usucapião de bem móvel. 9.1. Dispõem os artigos 1.260 e 1.261. ambos do Código Civil: Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade; e se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.
10. A prescrição aquisitiva de bem móvel exige, portanto: (i) posse contínua e incontestada; (ii) ânimo de dono; (iii) decurso do prazo legal.
11. Não se exige, todavia, que a posse seja exercida desde a origem com caráter ad usucapionem, sendo juridicamente admissível a interversão da posse, nos termos do art. 1.203 do Código Civil, desde que haja prova inequívoca da modificação do seu caráter.
12. A doutrina contemporânea é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a posse inicialmente derivada pode converter-se em posse ad usucapionem quando o possuidor passa a agir de forma incompatível com o título originário, desde que haja inércia do titular do direito.
13. Da aplicação ao caso concreto. 13.1. No caso, a prova dos autos demonstra que os bens foram entregues à parte ré a título de comodato verbal, para fins de demonstração comercial.
14. As mensagens eletrônicas, recibos, orçamentos e notificação extrajudicial comprovam que a autora solicitou expressamente a devolução dos bens, inclusive em abril de 2023, sem atendimento pela parte ré. 14.1. Assim, eventual modificação do caráter da posse somente poderia ser reconhecida a partir da recusa injustificada de restituição, momento em que, em tese, poderia iniciar-se a contagem do prazo para a prescrição aquisitiva. 14.2. Todavia, não decorreu, entre esse marco temporal e o ajuizamento da ação, o prazo mínimo de cinco anos exigido pelo art. 1.261 do Código Civil, além de inexistir posse incontestada, uma vez que a proprietária manifestou resistência formal mediante notificação extrajudicial.
15. De outro lado, a alegação de doação verbal não foi minimamente comprovada, incumbindo ao recorrente o ônus da prova do fato modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
16. O conjunto probatório, ao contrário, evidencia a ausência de animus transferendi, sendo insuficiente, para caracterização de liberalidade, o áudio juntado, que apenas indica possibilidade futura de aquisição onerosa dos bens.
17. Inexistindo prova de doação e não implementados os requisitos da usucapião, subsiste hígida a obrigação de restituição dos bens móveis, nos termos dos artigos 579 e 582 do Código Civil.
V. DISPOSITIVO
18. Recurso conhecido e desprovido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): artigos 579, 582, 1.203, 1.260 e 1.261, todos do Código Civil; e art. 373, inc. II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n° 1775349.